Tribunal: TJPA
Processo: 0800264-32.2021.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800264-32.2021.8.14.0050

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

APELADO: JONAS ALVES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL NO PERÍODO LABORADO. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DIRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santana do Araguaia contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por agente comunitário de saúde para condenar o ente municipal ao pagamento de incentivo financeiro adicional referente aos anos de exercício da função, com correção monetária, juros e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o incentivo financeiro adicional repassado pela União aos Municípios, no âmbito do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, constitui verba remuneratória devida diretamente aos agentes comunitários de saúde; e (ii) estabelecer se, na ausência de lei municipal vigente no período laborado, o Município está obrigado a repassar ao agente os valores recebidos a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Portaria nº 1.350/GM/2002 institui incentivo financeiro adicional vinculado ao programa, com repasse do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde, para financiamento das atividades dos agentes comunitários de saúde.

A Portaria nº 674/2003 prevê, à época, que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga ao agente comunitário de saúde, em parcela única anual.

A disciplina normativa posterior altera o regime jurídico da verba, pois a Lei Federal nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei Federal nº 12.994/2014, cria incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos agentes, sem determinar expressamente o pagamento direto aos servidores.

O Decreto Federal nº 8.474/2015 e as portarias posteriores do Ministério da Saúde também não reproduzem a previsão de pagamento do incentivo adicional como décima terceira parcela diretamente aos agentes comunitários de saúde.

A concessão de vantagem pecuniária a servidor público depende de autorização legislativa específica, em observância ao princípio da legalidade e às regras constitucionais sobre remuneração e impacto orçamentário.

O incentivo financeiro adicional repassado pela União aos Municípios possui natureza de incremento financeiro destinado ao fortalecimento das ações e políticas públicas de saúde, e não se confunde, por si só, com verba remuneratória incorporável ou automaticamente exigível pelo agente comunitário de saúde.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará afirma a impossibilidade de pagamento direto do incentivo aos agentes comunitários de saúde sem previsão legal específica no âmbito municipal.

No Município de Santana do Araguaia, a autorização legal para repasse integral aos agentes comunitários de saúde somente surge com a Lei Municipal nº 951/2024, sancionada em 3 de abril de 2024, portanto, inexistente durante o período laborado pelo autor entre 2016 e 2021.

Inexistindo lei municipal no período de referência que imponha o repasse direto da verba ao agente comunitário de saúde, o pagamento pleiteado não é devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O incentivo financeiro adicional repassado pela União aos Municípios para fortalecimento das atividades dos agentes comunitários de saúde não constitui, por si só, verba remuneratória devida diretamente ao servidor.

2. A concessão de vantagem pecuniária a agente comunitário de saúde exige lei específica do ente público competente.

3. Inexistindo lei municipal vigente no período laborado que autorize o repasse direto do incentivo financeiro adicional, é improcedente a ação de cobrança proposta pelo agente comunitário de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e X; art. 61, § 1º; art. 169, § 1º, II; art. 198, § 6º. Lei Federal nº 11.350/2006, arts. 9º-C, § 5º, e 9º-D. Lei Federal nº 12.994/2014. Decreto Federal nº 8.474/2015. Portaria nº 1.350/GM/2002. Portaria nº 674/2003. Portaria nº 650/GM/MS de 2006. Portaria nº 1.230/GM/MS de 2007. Portaria nº 1.761/GM/MS de 2007. Portaria nº 1.024/GM/MS, de 21 de julho de 2015. Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. CPC, arts. 85, § 3º, e 98, § 3º. Lei Municipal nº 951/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0005204-74.2018.8.14.0116, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2023. TJPA, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5703991, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.07.2021, publ. 21.07.2021. TJPA, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 6350707, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.08.2021, publ. 15.09.2021. TJPA, Apelação Cível nº 8540881, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.03.2022, publ. 17.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes

da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026.

Julgamento presidio pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia que julgou procedente ação de cobrança de adicional devido aos agentes de saúde ajuizada por
JONAS ALVES FERNANDES
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) Condenar o MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA a pagar à parte autora o incentivo adicional de R$ 7.242,00 (sete mil duzentos e quarenta e dois reais) referente aos anos em que exerceu/exerce a função de Agente Comunitária de Saúde, conforme os valores repassados pela União ao ente municipal, nos termos da Portaria n. 1.350/GM/2002; b) Determinar a atualização monetária dos valores devidos pelo IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagos, e a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, conforme entendimento do STJ (Tema 905); c) Condenar o Município ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil.

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA
interpôs apelação em que defende a reforma da sentença para julgar improcedente ação.

Sustenta que a condenação viola o princípio da legalidade, na medida em que apesar de instituído pelo Ministério da Saúde, a parcela depende de lei do ente público.

Defende que o incentivo financeiro adicional objetiva tão somente fixar a destinação da verba a ser repassada aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população, não constituindo instituição de vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, por ausência de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 169, §1º, II da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o apelado defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação, tendo em vista que a lei instituidora no âmbito do Município de Santana do Araguaia foi promulgada posteriormente ao período laborado.

É o relatório.

VOTO

A questão recursal diz respeito necessidade ou não de lei municipal para pagamento do incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde.

Com efeito, o Ministério da
Saúde
instituiu o
incentivo
financeiro adicional vinculado ao Programa
Agentes
Comunitários de
Saúde
mediante da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, que estabelecia:

Art. 1º
Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

§ 1º
O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano.

§ 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano.

§ 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS.

Posteriormente, a Portaria n° 674/2003, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa
Agentes
Comunitários de
Saúde
e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o
incentivo
de custeio e o
incentivo
adicional:

Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I – Incentivo de custeio;

II – Incentivo adicional.

Art. 2º Definir que o incentivo de custeio é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde.

(...)

Art. 3º
Definir que o
incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde
.

(...)

§ 2º
O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde
ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde,
em uma única parcela, no último trimestre de cada ano
.

A partir destes dispositivos, observa-se que foi estabelecido o repasse mensal do
incentivo
de custeio se trata de ajuda com despesas gerais do programa, cabendo ao Município a destinação do recurso dentro do âmbito destinado.

No que diz respeito ao
incentivo
adicional, havia expressa determinação do dispositivo da Portaria nº 674/2003, estabelecendo o repasse do
incentivo
aos
agentes
comunitários de
saúde
, bem como, tratava-se de parcela única com periodicidade anual, representando uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de
saúde
.

As portarias seguintes, todas do Ministério da
Saúde
, mantiveram o repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, revisando o seu valor (Portaria nº 650/GM/MS de 2006, Portaria nº 1.230/GM/MS de 2007, Portaria nº 1.761/GM/MS de 2007).

Em 05 de outubro de 2006, foi publicada a
Lei
Federal nº 11.350
, que regulamentou o art. 198, § 6º, da Constituição Federal, passando a dispor sobre as atividades dos
Agentes
Comunitários de
Saúde
(ACS) e
Agentes
de Combate às Endemias (ACE), alterada pela
Lei
Federal nº 12.994/2014,
que acrescentou dispositivos acerca
incentivo
financeiro, nos seguintes termos:

"Art. 9º-D. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 1º Para fins do disposto no caput

deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto: (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

I - parâmetros para concessão do incentivo; e (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

II - valor mensal do incentivo por ente federativo. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)"

Dispôs, ainda, que:

"Art. 9º-C.

§ 5º
Até a edição do decreto de que trata o § 1º deste artigo, aplicar-se-ão as normas vigentes para os repasses de incentivos financeiros pelo Ministério da Saúde.
"

Por sua vez, o Decreto Federal nº 8.474/2015 regulamentou o disposto no § 1º do art. 9º-D da
Lei
Federal nº 11.350/2006 (alterada pela
Lei
Federal nº 12.994/2014), que também não estabeleceu, expressamente, que o
incentivo
adicional deve ser parcela paga diretamente para o agente comunitário de
saúde
.

Da mesma forma, as portarias posteriores do Ministério da
Saúde
(Portaria nº 1.024/GM/MS, de 21 de julho de 2015, e Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017) também deixaram de reproduzir os termos da antiga Portaria n° 674/2003, no sentido de estabelecer o pagamento como uma "décima terceira parcela" aos
Agentes
Comunitários de
Saúde
.

Sobre o tema, assim vem decidindo recentemente este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE
SAÚDE
. PLEITO DE PAGAMENTO DO
INCENTIVO
FINANCEIRO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE
. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS
AGENTES
COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE
. PAGAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE
LEI
ESPECÍFICA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, a apelante, servidora pública do Município de Ourilândia do Norte, possuindo o cargo de Agente Comunitária de
Saúde
, ajuizou uma Ação Ordinária pleiteando o pagamento dos valores correspondentes ao chamado
Incentivo
Financeiro Adicional, tendo o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte julgado improcedente a referida ação;

II – O Ministério da
Saúde
editou, no ano de 2002, a Portaria 1.350/GM/MS, que instituiu o
Incentivo
Financeiro Adicional vinculado ao Programa de
Saúde
da Família e ao Programa de
Agentes
Comunitários de
Saúde
. A referida verba destina-se à promoção e incremento de atividades relacionadas à área de
saúde
de um Município;

III - Outrossim, o mencionado
incentivo
não constitui verba remuneratória aos
agentes
comunitários de
saúde
, ainda mais porque esta somente poderia ser estabelecida por meio de
Lei
específica, conforme preceitua os arts. 37, inciso X, e 61, §1º, "c", e 169, da Constituição Federal;

IV – Destarte, a transferência de verbas federais para o financiamento das atividades dos
agentes
comunitários de
saúde
não constitui vantagem pessoal dos servidores públicos, mas sim verba orçamentária municipal, uma vez que os repasses são realizados aos Fundos Municipais dos entes qualificados no programa de
saúde
da família ou no programa de
agentes
comunitários de
saúde
para o custeio das atividades de
saúde
básica, motivo pelo qual, o pleito da apelante não merece acolhimento;

V - Recurso conhecido e julgado improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005204-74.2018.8.14.0116 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO.
PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.

2. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada totalmente em remessa necessária. À unanimidade.

(5703991, 5703991, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-12, Publicado em 2021-07-21) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO.
ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACE). PAGAMENTO INDEVIDO
. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. APELO E REMESSA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
O Incentivo Financeiro Adicional,
previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde e instituído pelo art. 9º-D da Lei nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 12.994/2014,
é um incremento financeiro destinado aos entes públicos para o fortalecimento de ações e projetos direcionados à área da saúde. E, em que pese tenha a finalidade exclusiva de financiar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), não integra a remuneração desses empregados públicos
, não detendo natureza salarial.

2. Nos termos dos arts. 37, X, 61, § 1º, II, a, e 169 da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento aos servidores e empregados públicos somente poderá ocorrer mediante autorização prévia conferida por lei específica, sendo necessário, para tanto, a observância da dotação orçamentária e os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Logo, uma vez que o incentivo financeiro em comento foi instituído por portarias editadas pelo Ministério da Saúde, impõe-se a reforma da sentença, considerando que o incentivo financeiro, pleiteado pela apelada, não se confunde com a instituição de vantagem pecuniária devida aos agentes comunitários de saúde, ante a ausência de previsão legislativa específica para tal finalidade.

3. Apelação Cível conhecida e provida, para julgar improcedente a ação, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art.98, §3º do CPC/2015.

4. Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada pelos mesmos fundamentos. À UNANIMIDADE.

(6350707, 6350707, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-09-15)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL
. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS). INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. (PORTARIA Nº 674/GM/MS DE 2003). REVOGAÇÃO PELA PORTARIA Nº 648/ GM/MS DE 2006. INCENTIVO DE CUSTEIO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PORTARIA Nº 650/GM/MS DE 2006).
INCENTIVO FINANCEIRO PARA FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS AFETAS À ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ART. 9º-D DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006).
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). REPASSE AOS ACS DOS VALORES RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ A TÍTULO DE INCENTIVO FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. PRECEDENTES. Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO.

1. A controvérsia sob análise diz respeito ao pagamento de incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), parcela que fora prevista pela Portaria nº 674/GM/MS de 2003 do Ministério da Saúde.

2
. Em que pese a supramencionada Portaria ter assentado que o Incentivo Adicional consistiria em uma décima terceira parcela a ser paga diretamente aos ACS, tal ato normativo foi expressamente revogado pela Portaria nº 648/ GM/MS de 2006, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

3
. Atualmente, o Ministério da Saúde faz o repasse aos Municípios de dois incentivos financeiros vinculados à atuação dos ACS: 1) incentivo de custeio referente à implantação dos ACS, criado pela Portaria nº 650/GM/MS de 2006; e 2) incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACS, criado pela Lei Federal nº 12.994/2014, que acrescentou o art. 9º-D à Lei Federal nº 11.350/2006.

4. Uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), inexistindo norma vinculando a sua atuação, as pretensões dos administrados estarão sujeitas à sua discricionariedade, sob o viés do interesse público.

5. Embora alguns Municípios do Estado do Pará tenham editado leis autorizando o Poder Executivo Municipal a repassar aos ACS os recursos recebidos do Governo Federal a título de incentivo financeiro, este não é o caso do Município de Tucuruí, ora apelante, inexistindo qualquer previsão legal que lhe imponha o dever de repassar aos ACS os valores recebidos sob a rubrica de incentivo financeiro, como "décima terceira parcela", nos moldes da revogada Portaria nº 674/GM/MS de 2003. Precedentes.

6. Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO.

(8540881, 8540881, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17)

Os julgados supracitados vêm destacando, inclusive, que, embora alguns Municípios do Estado do Pará tenham editado leis autorizando o Poder Executivo Municipal a repassar aos
Agentes
Comunitários de
Saúde
os recursos recebidos do Governo Federal a título de
incentivo
financeiro,
este não é o caso do Município ora apelado durante o período laborado. Somente

pela Lei Municipal Nº 951/2024 sancionada em 3 de abril de 2024, restou autorizado o Poder Executivo a repassar integralmente aos ACS os recursos recebidos do Governo Federal destinados a esse incentivo.

Portanto, resta incontroverso que inexistindo no período laborado (2016 a 2021) o dever de repassar diretamente aos
Agentes
Comunitários de
Saúde
os valores recebidos sob a rubrica de
incentivo
financeiro, não é devido o pagamento ao apelado.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, invertendo o ônus da sucumbência para recair sobre o autor, observada a justiça gratuita deferida pelo Juízo de 1º grau.

Belém/PA,18 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026